Tribunal: TJSP
Processo: 2036369-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Ação de despejo por denúncia vazia ajuizada pelo adquirente do imóvel. Insurgência contra decisão que defere a liminar pleiteada para decretar o despejo da locatária fixando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo. Contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. Possibilidade de denúncia, por meio de notificação

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Ação de despejo por denúncia vazia ajuizada pelo adquirente do imóvel. Insurgência contra decisão que defere a liminar pleiteada para decretar o despejo da locatária fixando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo. Contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. Possibilidade de denúncia, por meio de notificação premonitória, dando azo, justamente, ao pedido de despejo do imóvel por denúncia vazia. Cumprimento dos requisitos do art. 8o da Lei Federal no 8.245/91 no caso. Vislumbra-se, ao menos neste momento processual, ausência de prejudicialidade da ação de despejo com a ação declaratória movida pela ora agravante, haja vista a ausência de registro da locação na matrícula do imóvel. Art. 33, caput, da Lei no 8.245/91. Em princípio, locatário que não tem direito de haver para si o imóvel, podendo somente reclamar do alienante perdas e danos. Caso, ademais, que a própria agravante reconhece que abriu mão do direito de preferência. Reconhecimento da validade daquele ato de disposição, em sentença proferida nos autos da ação declaratória. Ausência de óbice para o despejo Inteligência do artigo 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91. Decisão mantida. Recurso não provido.